Tribunal: TJSP
Processo: 0001791-97.2016.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Apelos defensivos pela absolvição por insuficiência de provas ou por falta de provas quanto à existência do fato. Descabimento.

Aptidão condenatória do acervo de provas. Mérito. Existência do fato. Demonstração a partir das próprias peças de instrução. Irrelevância pela não restituição da "res furtiva".

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Apelos defensivos pela absolvição por insuficiência de provas ou por falta de provas quanto à existência do fato. Descabimento.

Aptidão condenatória do acervo de provas. Mérito. Existência do fato. Demonstração a partir das próprias peças de instrução. Irrelevância pela não restituição da "res furtiva". Materialidade dessumida das peças de instrução. Autoria certa. Plena convergência dos relatos da vítima e das testemunhas policiais, estas últimas vertendo relatos ungidos de compromisso, confirmando-se ao cabo da instrução a dinâmica dos fatos e a identidade dos réus, presos em flagrante, como autores do crime. Revéis, não trouxeram álibi nem contraprova às apresentadas pela Acusação, suficientes para infirmar a pretensão absolutória.

Negado provimento.